Tribunal: TJMT
Processo: 1003225-96.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RAI No 1003225-96.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: VERA LUCIA DOMINGUES
AGRAVADO: CRISTIANE ZANDONA E CRISTIANO ZANDONA
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por VERA LUCIA DOMINGUES contra a decisão interlocutória proferida na Execução n.o 1000638-31.2018.8.11.0025 movida por CRISTIANE ZANDONA E CRISTIANO ZANDONA, considerando que os honorários advocatícios possuem natureza alimentícia e que a verba perseguida nestes autos é fruto de fixação de ônus sucumbenciais, determinou “a expedição de ofício à SEFAZ para que operacionalize o desconto de 30% dos rendimentos líquidos da executada até a quantia de R$ 88.033,23 (oitenta e oito mil e trinta e três reais e vinte e três centavos), e promova o depósito referido montante em conta judicial vinculada aos presentes autos”. (ID. 77666976).
Em suma, sustenta a agravante que, apesar de a Corte Superior recentemente possuir precedentes sobre a flexibilização da penhora sobre o salário, é imprescindível que a sua concessão não onere em demasia o executado, a ponto de colocar em risco a manutenção de sua sobrevivência, afrontando a dignidade da pessoa humana.
Destaca que o benefício líquido da agravante é de R$ 7.935,08 (sete mil e novecentos e trinta e cinco reais e oito centavos), que são necessários para o custeio de alimentação (aproximadamente R$ 1.100,00); energia elétrica (aproximadamente R$ 650,00); despesas básicas de internet (aproximadamente R$ 210,00); água, despesas de farmácia, remédios obrigatórios do tratamento do câncer, IPTU, combustível, seguro de vida; de forma que o valor de R$ 2.380,52 (30%), comprometeria sobremaneira a subsistência da agravante e de sua família.
Reitera que a execução se encontra garantida com imóvel urbano, devidamente averbada junto à Matrícula, não havendo nada nos autos que justifique medida tão extraordinária como a decisão agravada.
Sob tais argumentos, e considerando a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão recorrida.
A liminar postulada foi indeferida – ID. 78365485.
Contraminuta de ID 80398474 pela ratificação do decisum.
É o relatório.
Decido.
Trata-se de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.
Pois bem.
Após as novas reformas do Código de Processo Civil referentes ao processo de execução, a jurisprudência tem admitido a penhora em conta corrente, ainda que se refira à verba salarial, desde que limitada ao percentual de 30% pois, em princípio, não coloca em risco a subsistência do devedor e de sua família, ao mesmo tempo em que confere efetividade ao processo executivo, assegurando ao credor o recebimento do seu crédito.
Ora, se continuarmos a seguir uma interpretação dogmática do art. 833, IV, do CPC/215 e vedar todo e qualquer ato de constrição sobre verbas remuneratórias, estaria frustrada a efetividade da prestação jurisdicional, que constitui interesse público.
Ao revés, a penhora de uma pequena parte dessa verba não induz qualquer malefício à dignidade da pessoa, haja vista que, a exemplo do devedor, o credor também depende da importância contida no crédito em execução.
No caso em tela, permitir a absoluta impenhorabilidade sobre a verba remuneratória da executada significaria proporcionar-lhe enriquecimento ilícito, o que não encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio, principalmente quando a efetividade do processo reclama providências práticas no sentido de dar à parte a prestação jurisdicional necessária.
É cediço que os proventos, salários, soldos e outras remunerações do devedor têm por escopo a sua manutenção digna, assim com a de seus dependentes. No entanto, não se pode perder de vista que referidas verbas também visam à satisfação das obrigações contratuais por ele assumidas, principalmente em se tratando de servidor público que, em regra, não é detentor de outra fonte de recursos diversa, a não ser daqueles decorrentes de seu labor.
Logo, não é justo que o funcionário público ou qualquer outro assalariado contraia dívidas na confiança de que, em caso de não pagamento, o Judiciário não permitirá penhora sobre seus vencimentos.
Além disso, impende destacar que a impenhorabilidade do salário não pode ser utilizada de maneira distorcida, sob pena de burlar as responsabilidades assumidas, fomentando a inadimplência.
Por outro valor, há que se ter parâmetros mínimos para que a constrição não devaste de vez os ganhos do devedor, colocando em xeque sua sobrevivência.
Assim, tem se firmado no âmbito desta C. Câmara o entendimento segundo o qual “A penhora em conta salário é possível, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor, eis que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família.” (TJ/MT - 2a Câmara Cível - RAI no 108164/2012 - Relatora: Desa MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS - j. 05/12/2012, publ. no DJE 31/01/2013) (gr.n.)
No caso, o valor penhorado (R$2.380,52) corresponde a menos de 30% do somatório da remuneração bruta que a agravante percebe do Estado de Mato Grosso, qual seja, cerca de R$15.760,21 (ID. 80398475 e 80398476).
Logo, o valor da constrição impugnada não refoge aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade erigidos pela jurisprudência, devendo a penhora ser mantida.
Eis o entendimento jurisprudencial sobre o tema:
“AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA ON LINE DE VALORES EXISTENTES EM CONTA SALÁRIO DO EXECUTADO – PROVENTOS - IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – ALEGADA IMPENHORABILIDADE (ART. 649, IV, DO CPC) – DESACOLHIMENTO – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE VALORES, DESDE QUE LIMITADOS 30% DOS PROVENTOS DO DEVEDOR – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A tese de impenhorabilidade (artigo 649, inciso IV, do CPC) não pode ser utilizada como justificativa para o devedor se esquivar de quitar sua obrigação.
A penhora em conta salário é possível, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família.” (TJMT – 2a Câmara Cível - Ag 124332/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Julgado em 14/10/2015, Publicado no DJE 18/11/2015)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA ON LINE DE VALORES EXISTENTES EM CONTA SALÁRIO DO EXECUTADO – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – ALEGADA IMPENHORABILIDADE (ART.649, IV, DO CPC) – DESACOLHIMENTO – POSSIBILIDADEDE CONSTRIÇÃO DE VALORES, DESDE QUE LIMITADOS 30% DOS PROVENTOS DO DEVEDOR – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
A tese de impenhorabilidade (artigo 649, inciso IV, do CPC) não pode ser utilizada como justificativa para o devedor se esquivar de quitar sua obrigação.
A penhora em conta salário é possível, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor, eis que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família.” (TJMT – 2a Câmara Cível - RAI 73920/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Julgado em 12/11/2014, Publicado no DJE 18/11/2014)
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –EXECUÇÃO – PENHORA DE 30% DO RENDIMENTO DO DEVEDOR - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. O salário é absolutamente impenhorável, por expressa previsão legal do art. 649, IV, do CPC, tendo em vista seu caráter alimentar. Todavia, permite-se a penhora de 30% dos rendimentos do devedor para pagamento do débito executado pelo credor.” (TJMT – 1o câmara Cível - RAI 63753/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/08/2014, Publicado no DJE 03/09/2014)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -DECISÃO QUE DETERMINA O BLOQUEIO DE 30% DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR - OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ E DA EFETIVIDADE PROCESSUAL - EXAURIMENTO DE TODOS OS MEIOS POSSÍVEIS E NECESSÁRIOS PARA PENHORA DE BENS - CONSTATAÇÃO - ALEGAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - DESCABIMENTO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A penhora de 30% sobre valores relativos à verba remuneratória do devedor não implica em onerosidade excessiva e, tampouco em ofensa ao inciso IV do artigo 649 do Código de Processo Civil. Permitir a absoluta impenhorabilidade do subsídio da executada, mesmo diante da inexistência de outros meios para a satisfação do crédito, evidencia manifesto enriquecimento ilícito, o que não encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio, mormente após as novas reformas da lei processual civil que visam dar efetividade ao processo executivo. A litigância de má-fé não se presume, pois exige prova satisfatória, não só da sua existência, mas da caracterização do dano processual a que a condenação cominada na lei visa compensar.” (TJMT, 2a Câmara Cível, RAI n° 136175/2012, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, j. em 03/04/2013).
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO QUE RECONSIDERA DETERMINAÇÃO ANTERIOR PARA PENHORA/BLOQUEIO DE 30% DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR - DEPUTADO ESTADUAL - DECISÃO QUE FERE O PRINCÍPIO DA BOA-FÉ E DA EFETIVIDADE PROCESSUAL, BEM COMO OCASIONA DANO IRREPARÁVEL E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO -EXAURIMENTO DE TODOS OS MEIOS POSSÍVEIS E NECESSÁRIOS PARA PENHORA DE BENS - CONSTATAÇÃO - POSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Ainda que se trate de deputado estadual, a penhora de 30 % (trinta por cento) sobre valores relativos à sua verba remuneratória não implica em onerosidade excessiva ao devedor, e, tampouco em ofensa ao inciso IV, do art. 649, do Código de Processo Civil. Permitir a absoluta impenhorabilidade do subsídio do executado, mesmo diante da inexistência de outros meios para a satisfação do crédito, evidencia manifesto enriquecimento ilícito, o que não encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio, mormente após as novas reformas da lei processual civil que visam dar efetividade ao processo executivo.” (TJMT, 2a Câmara Cível, RAI n° 62744/2011, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, j. em 24/08/2011).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - PENHORA SOBRE PROVENTOS - PROMOTOR DE JUSTIÇA APOSENTADO - POSSIBILIDADE -LIMITAÇÃO A 30% DOS VALORES DEPOSITADOS - RECURSO NÃO PROVIDO. A penhora de 30% (trinta por cento) de valores oriundos de verba remuneratória/salarial, não implica em onerosidade excessiva ao devedor e muito menos em ofensa ao inciso IV, do art. 649, do Código de Processo Civil. Permitir a absoluta impenhorabilidade sobre os proventos do executado, mesmo diante da inexistência de outros meios para a satisfação do crédito, evidencia manifesto enriquecimento ilícito, o que não encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio, mormente após as novas reformas da lei processual civil que visam dar maior efetividade ao processo executivo.” (TJMT, 2a Câmara Cível, RAI n° 97956/2010, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. em 16/02/2011).
Diante do exposto, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ, nego provimento monocrático ao recurso.
P.I.C.
Cuiabá, 25 de março de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora